Tribunal: CARF
Processo: 10880.940656/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940656/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.378 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIG. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. IPI. FORNECEDOR. SIMPLES. VEDADO
Às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, é
vedada a apropriação, ou a transferência, de créditos relativos ao IPI, não
ensejando, por outro lado, aos adquirentes direito à fruição de crédito do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940656/2010-32
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 158 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-78.737-8a Turma da DRJ/RPO de 20/03/18 (fls. 130 e ss), que considerou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 68 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 66 e ss), que reconheceu em parte direito creditório, formulado em PER/Dcomp,
referente a ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2005.
I - Do Pedido e do Despacho Decisório
O ressarcimento de IPI do 3o trimestre/2005, solicitado na Per/Dcomp de n°
39311.05563.131005.1.3.01-1740 (fl. 03), apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ no
02.290.277/0003-93, soma o valor de R$389.454,95. O Despacho Decisório reconheceu em
parte o direito creditório, a favor da interessada, no montante de R$328.706,42.
O fundamento da decisão encontra-se no próprio corpo do Despacho Decisório,
onde, em síntese, alega-se que:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é Inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.

II – Da Manifestação de Inconformidade
Aqui se reproduz em parte o relatório da decisão de primeiro grau, pois resume
bem o contencioso:
(...)
De acordo com os demonstrativos de e-fl. 65, foram glosados créditos relativamente a
aquisições de estabelecimentos não inscritos no CNPJ e de empresas optantes do
Simples.
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada pelos documentos de e-fls.
71 a 125, a Interessada alegou que as empresas Remplari Embalagens Plásticas Ltda,
Alta Papéis e Tubos de Papelão Ltda e Looking Acessórios para Máquinas de Papel
Ltda nunca teriam sido optantes do Simples Nacional.
Segundo a Interessada, além de não constarem como optantes do sítio da Simples
Nacional, as notas fiscais dos fornecedores trariam "claramente os destaques dos
impostos incidentes na operação".
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

III – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, argumentando, em resumo, que:
(...)

Inicialmente, esclareça-se que a Interessada cometeu um equívoco na manifestação de
inconformidade, uma vez que, em relação à empresa Alta Papéis e Tubos de Papelão
Ltda, a glosa ocorreu por supostamente não estar inscrita no CNPJ, e não por ser optante
do Simples.
A empresa Alta Papéis e Tubos de Papelão Ltda (CNPJ 03.343.095/0001- 34),
entretanto, tem inscrição no CNPJ desde 1999, sendo improcedentes as glosas.
Já em relação à empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda (CNPJ 02.459.530/0001-
28), trata-se de optante do Simples Federal (e não do Simples Nacional) no período de
1998 a 2005.
Entretanto, a empresa Looking Acessórios para Máquinas de Papel Ltda. (CNPJ
58.674.201/0001-54), foi optante do Simples Federal entre 1999 e 2003.
Portanto, somente a primeira empresa (Remplari) destacou indevidamente o IPI nas
notas fiscais que emitiu para a Interessada.
Em relação a essa matéria, há que se separar os dois âmbitos das irregularidades
apontadas: a emissão irregular das notas fiscais com destaque do IPI pelo fornecedor e a
escrituração indevida dos créditos ilegítimos.
No primeiro caso, a Interessada, se não tinha conhecimento da situação do fornecedor,
pode ser considerada vítima de ato irregular (emissão de nota fiscal com destaque do
IPI) do fornecedor. As consequências da irregularidade, nesse âmbito, restringem-se à
relação comercial entre as partes e não têm implicação para o direito tributário.
É que a irregularidade de escrituração de créditos indevidos depende apenas da
aplicação da legislação tributária, e a infração cometida pelo contribuinte (registro de
crédito indevido), nesse âmbito, sujeita-se ao disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, as glosas relativas à empresa Remplari foram efetuadas corretamente. Os
valores são de R$ 6.950,37, em julho, e de 16.083,06 e R$ 160,06, em agosto.
(...)

IV – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, alega em síntese que
(...)
12. Com efeito, é fato incontroverso nesses autos que as notas fiscais emitidas pela
REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. não seguiam essa orientação, i.e.,
continham o destaque do IPI, e não faziam menção à opção pelo SIMPLES (Fls.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

108/114), dando a entender que essa empresa recolheria o IPI segundo a regra
geral.
13. Assim, a Recorrente pagou pelo preço da mercadoria, acrescido do valor do imposto
destacado na nota, e, no mesmo mês, realizou a escrituração do crédito de IPI nos seus
livros fiscais, no montante destacado no documento fiscal, da forma como determina os
art. 163 e 190 do RIPI/2002:
(...)
14. É importante lembrar que, quando ocorreu a operação, não existiam outros meios de
a Recorrente ter conhecimento do regime jurídico do seu fornecedor, que não pela nota
fiscal dos insumos adquiridos. Isso porque, à época, não existia um sítio eletrônico,
como o atual do SIMPLES NACIONAL, que permitisse a confirmação da opção por
mera consulta por CNPJ, o que ressalta a boa-fé da Recorrente.
15. Em outras palavras, a escrituração dos créditos em questão decorre exclusivamente
do erro do fornecedor de não emitir as notas fiscais nos termos em que determina o art.
119 do CTN, não podendo a ora Recorrente ser responsabilizada por infração praticada
por terceiro.
(...)
34. Por outro lado, ainda que se entenda procedente a glosa efetuada em relação a essas
notas fiscais com base no art. 136 do CTN, não se pode olvidar que, se a Recorrente
soubesse que a REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. era contribuinte do
SIMPLES FEDERAL, os créditos ora em discussão não teriam sido lançados em sua
escrita fiscal e o respectivo pedido de ressarcimento/compensação nunca teria
acontecido quanto a essa parte dos créditos.
35. Consequentemente, a Recorrente teria encontrado outros meios de quitar essa parte
da compensação não homologada antes de esgotado o seu prazo de vencimento e não
estaria sujeita à multa moratória.
36. Por tal razão, também com base no art. 112 do CTN, a Recorrente pede que, ao
menos, seja afastada a multa moratória dos débitos exigidos pela não homologação
parcial da compensação, já que o seu pagamento em atraso decorre diretamente dos
erros existentes nas notas fiscais da REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
(...)

A recorrente cita legislação e jurisprudência e, ao final, pede a homologação
integral das compensações efetuadas. E “ainda que assim não se entenda, o que se admite
apenas para argumentar, requer seja, ao menos, cancelada a multa moratória exigida sobre a
parte do débito cuja compensação não foi homologada, ante a ausência de responsabilidade da
Recorrente pela infração cometida”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A recorrente limita-se a reafirmar o direito ao ressarcimento referente ao IPI
destacado nas notas fiscais do fornecedor REMPLARI, citando decisão do STJ, que supõe
correlacionada ao caso presente. A recorrente já não contesta que, à época dos fatos, tal
fornecedor era optante do regime tributário SIMPLES federal (Lei no 9.317/96), conforme
reafirmado na decisão de 1a instância.
Assim, considero este fato incontroverso – de a empresa fornecedora Remplari
Embalagens Plásticas Ltda ser integrante do Simples - e, consequentemente, aplicável ao caso o
§5o, do art. 5o, da Lei no 9.317/96 (SIMPLES federal), que depois fora substituído pelo art. 23 da
Lei Complementar no 123/06 (SIMPLES nacional):
Lei no 9.317/96
art. 5o (...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

LC no 123/06
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

De outro lado, o Regulamento de IPI – RIPI/10 (Decreto no 7.212/10) veda ao
adquirente de produtos de empresa do Simples Nacional a fruição de crédito do imposto,
disciplina aliás que já constava no art. 166 do RIPI/02 (Decreto no 4.544/02) para o Simples
Federal:
RIPI/10
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito à fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. (gn)

RIPI/02
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES,
de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de
MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o). (gn)
Para concluir: A jurisprudência do STJ invocada não se aplica ao caso, porque as
situações sequer são semelhantes. Aqui não se trata de glosa de crédito por se tratar de
documentos inidôneos, mas de apropriação, transferência ou fruição de créditos relativos ao
IPI legalmente vedada. E, de outro lado, a jurisprudência administrativa assenta-se em sentido
contrário à pretensão do Recorrente:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

Numero do processo:13851.902312/2010-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Wed Mar 11
00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Numero da decisão:3003-000.959 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Nome do relator:MARCOS ANTONIO BORGES

Numero do processo:10920.903042/2010-56 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Mar 10
00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Mon Mar 30 00:00:00 BRT 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO. GLOSA DE
CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
Numero da decisão:3003-000.945 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Nome
do relator:MARCIO ROBSON COSTA

Numero do processo:19515.008224/2008-53 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Tue Dec 08 00:00:00 BRST 2015 Data da publicação:Thu
Dec 17 00:00:00 BRST 2015
Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2005 INCUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa vedação legal, não pode ser admitida a apropriação de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos de pessoa jurídica optante pelo
Simples.
Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido Numero da decisão:3302-
002.882 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do Relatorio e Voto que integram o presente julgado. (assinatura
digital) Ricardo Paulo Rosa – Presidente e Relator
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

Frente à vedação legal expressa, acima citada, na estreita via do processo
administrativo fiscal, não há como prosperar o pedido do contribuinte, ora recorrente.
Ad argumentandum tantum, neste contexto legal, o pedido do contribuinte nem
poderia ser qualificado como ressarcimento de IPI, mas como restituição de pagamento indevido,
o que formalmente já inviabiliza o pleito nestes autos, que trata de pedido de ressarcimento de
IPI do 4o trimestre de 2006 (fl. 03). Porém, como pedido de restituição somente poderia ser
formulado pelo próprio fornecedor/vendedor (CTN, art. 165) com a expressa autorização do
contribuinte/comprador (CTN, art. 166).
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
A discussão do art. 136 do CTN, neste contexto, é ociosa, porque não se cogita de
penalidade, mas de simples glosa de crédito pleiteado a título de ressarcimento de IPI, ou seja, de
crédito tributário.
Com base no art. 112 do CTN, a Recorrente pede, ao menos, que seja afastada a
multa moratória dos débitos exigidos por conta da homologação parcial da compensação, já que
“o seu pagamento em atraso decorre diretamente dos erros existentes nas notas fiscais da
REMPLARI”. Porém, o art. 112 do CTN não se aplica, pois não se vislumbra no caso dúvida em
relação a nenhum dos incisos do dispositivo. Por outro lado, impõe-se a multa de mora por
determinação do art. 61 da Lei no 9.430/96, que não prevê a excepcionalidade pretendida:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Do exposto, voto por conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940656/2010-32

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital